Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a correção da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado é aplicável, pois o réu é primário e a existência de ação penal em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do benefício, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
4. O regime inicial aberto é adequado, diante da primariedade do réu e da pena redimensionada para menos de 4 anos, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos é cabível, considerando o cumprimento dos requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação penal em curso não é fundamento idôneo para afastar a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2. O regime inicial aberto é cabível para réu primário com pena redimensionada inferior a 4 anos, podendo ser substituída por restritivas de direitos.